Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-85.2021.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006782-85.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEDIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 034.280.981-45 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), IZILDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 528.773.881-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZILDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 528.773.881-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (AGRAVANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FELIPE RIBEIRO ARAUJO - CPF: 026.032.421-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), JOEDIR DA SILVA MIRANDA - CPF: 034.280.981-45 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (AGRAVADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE SAÚDE – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO – RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental, bem como dispõe que há a solidariedade dos entes federados no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Desse modo, na condenação em honorários de sucumbência, estes são devidos pelos dois requeridos, tendo em vista que ambos foram vencidos no processo (artigo 87 do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis-MT em face da decisão monocrática proferida por este Relator (id 130517183), que deu provimento ao recurso de apelação de nº 1006782-85.2021.8.11.0002, para reformar parcialmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, apenas para estabelecer a fixação dos honorários advocatícios em desfavor dos entes públicos, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Aduz do agravo interno interposto que a municipalidade não deve arcar com os honorários de sucumbência, sob o argumento de que a condenação para o fornecimento do tratamento médico se deu apenas para o Estado de Mato Grosso.

Ademais, dispõe que, mesmo que fosse aplicável a condenação ao pagamento dos honorários, estes teriam que ser aplicados de forma equitativa.

Desse modo, pugna pelo provimento do agravo, para a não aplicação dos honorários de sucumbência em desfavor da municipalidade ou ainda que, em caso de aplicação, estes sejam fixados de forma equitativa.

Em contrarrazões, o agravado pede pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação da multa descrita no artigo 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a condenação do Município em arcar solidariamente com o pagamento dos honorários sucumbenciais, nos moldes do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Nesse passo, compulsando os autos, verifico que, diferente do alegado pelo Município agravante, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida que havia determinado o que “
os instrumentos, insumos e utensílios necessários aos cuidados diários também deverão ser fornecidos pelo Município e Estado réus, juntamente com profissional devidamente habilitado e capacitado para tanto
”.

Desse modo, foi estabelecido que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente seria de responsabilidade do Município de Rondonópolis-MT e do Estado de Mato Grosso, em consonância com a Constituição Federal, que reconhece o direito à saúde como fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Assim, por se tratar de responsabilidade solidária, na condenação em honorários advocatícios, o município não está dispensado do pagamento, devendo arcar com metade da condenação. Estando, pois, correto o arbitramento dos honorários e a condenação para ambos os requeridos, nos termos dos artigos 85,
caput
, e 87, §2º, do Código de Processo Civil, bem como do seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PACIENTE COM DOENÇA ISQUÊMICA DO CORAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS - REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS Á SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro
. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1010101-90.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). Destaquei.

Ademais, no que se refere ao pedido de fixação dos honorários por equidade, tem-se que a matéria foi afetada pela Corte Especial do STJ, com base nos arts. 1.036 e seguintes do CPC, no REsp 1.850.512/SP e no REsp 1.877.883/SP, sendo que, em 16/03/2022, no julgamento dos referidos Recursos Especiais repetitivos, a Corte Especial firmou as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Com essas considerações, verifica-se que o não arbitramento dos honorários advocatícios mostra-se inadequado, e, neste contexto, se mostra razoável a condenação do vencido ao pagamento de honorários no patamar de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Entretanto, acerca do pedido da aplicação de multa, nos moldes do artigo 81 do CPC, entendo que se exige que seja comprovado o dolo ou a má-fé processual, o que não se verifica no presente caso.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter incólume a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Joedir da Silva Miranda.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, anoto que, o Estado de Mato Grosso não deve figurar no polo passivo do agravo interno, visto que a pretensão nominada
ação de obrigação de fazer
foi proposta contra aquele e o Município de Rondonópolis.

Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de pretensão relacionada a direito à assistência à saúde (
home care
), logo, de valor inestimável, não é admissível a sua fixação sobre o proveito econômico da causa ou o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

De fato, o arbitramento dos honorários advocatícios dá-se por equidade, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

[...] As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1976775/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2022).

Dessa forma, penso que, sem qualquer desdouro ao conspícuo advogado que subscreveu a inicial, mas tão somente em consideração à simplicidade da causa, bem como o tempo de tramitação (ajuizamento da demanda em 3 de março de 2021), o valor de R$ 3.000,00: três mil reais, apresenta-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de dar provimento ao recurso para estabelecer os honorários advocatícios em R$ 3.000,00: três mil reais, com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023